Tribunal: TJDFT
Processo: 0719006-66.2022.8.07.0015
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719006-66.2022.8.07.0015 RECORRENTES: RODRIGO DOS SANTOS MOREIRA, VINICIUS CRUZ E SILVA RECORRIDO: ANA KARINA MOTA FARIAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGUNDA FASE DE AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. RECURSO RECEBIDO OPE LEGIS NO DUPLO EFEITO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADA. QUESTÃO PRECLUSA. LEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA. DEVER DE PRESTAR CONTAS AOS INTEGRANTES DO QUADRO SOCIETÁRIO DA EMPRESA. NULIDADE POR SENTENÇA ILÍQUIDA. CONFIGURAÇÃO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O art. 1.012 do CPC estabelece que “apelação terá efeito suspensivo” e somente nas hipóteses descritas no § 1o do art. 1.012 do CPC, e em outras normas especiais, os recursos interpostos são recebidos apenas no efeito devolutivo. Admite-se, ainda, em casos excepcionais, quando demonstrado eventual risco de dano irreparável, o que não restou configurado no caso em exame. 2. Não há cerceamento de defesa por não estender a dilação probatória ad infintum, ou seja, para juntada de documentos, pois foi facultado aos réus manifestarem-se e juntarem os documentos que considerassem pertinentes, operando-se a preclusão. 3. A legitimidade ativa da autora decorre de sua condição de sócia da sociedade empresária sobre a qual está assentada a pretensão de prestação de contas por parte de seus sócios administradores. Tal pretensão encontra amparo no art. 1.020 do Código Civil, segundo o qual os “administradores são obrigados a prestar aos sócios contas justificadas de sua administração, e apresentar-lhes o inventário anualmente, bem como o balanço patrimonial e o de resultado econômico.”. 4. O art. 552 do CPC apresenta redação clara e inequívoca no sentido de que “sentença apurará o saldo e constituirá título executivo judicial.”. In casu, o saldo não foi sequer indicado no decisum a quo e, por conseguinte, não houve a constituição do título judicial, tendo em vista a inexistência de referência quanto ao valor certo e determinado do crédito. 5. Sem a comprovação de que o recurso foi interposto com fim protelatório, e não configurada qualquer das condutas descritas no rol previsto no art. 80 do CPC, não restou demonstrada a prática de litigância de má-fé. 6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. A parte recorrente alega violação aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a ausência de fundamentação e a negativa de prestação jurisdicional. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado HENRIQUE GUIMARÃES E SILVA, OAB/DF 37.936 e OAB/MG 127.830. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação dos honorários advocatícios recursais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não viola os arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem importa deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia posta” (REsp n. 2.116.843/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/12/2025, DJEN de 18/12/2025). Ademais, “Consoante cediço no STJ, as peculiaridades de cada caso concreto impedem a configuração de dissídio jurisprudencial acerca da ocorrência ou não de vício elencado nos artigos 489, § 1o, e 1.022 do CPC” (AgInt nos EAREsp n. 2.286.871/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 12/11/2024, DJe de 25/11/2024). No mesmo sentido, é a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.980.314/BA, Ministro Marco Buzzi, DJEN de 28/8/2025. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente no ID 78958739 - Pág. 13. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-T18